Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE CRÉDITO. LISTA DE CREDORES. DESVIRTUAMENTO. INCABÍVEL. O artigo 10, da Lei no 11.101/2005, estipula a possibilidade da habilitação retardatária do crédito para a credores que não foram contemplados na lista de credores e buscam, assim, a sua inclusão no plano de recuperação da empresa. Comprovado que a recorrente visa majorar o valor de crédito que consta da Lista de Credores e não incluir novo crédito, constata-se que a habilitação de crédito retardatária não é o procedimento adequado. A Lei no 11.101/2005 tem por objetivo tratar com igualdade material todos os credores em benefício da coletividade, não sendo possível que um credor, atuando fora dos limites estipulados pela norma, seja beneficiado em prejuízo da universalidade de credores.